Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. NULIDADE DA SENTENÇA.
1.A matéria devolvida a julgamento consiste em aferir se houve indicação do motivo da devolução do cheque para o processamento da ação monitória.
2. Na emenda à inicial, a parte autora anexou print do aplicativo do banco virtual, em que consta a descrição do motivo da devolução da cártula- insuficiência de fundos- e elementos que identificam o seu emissor. Ademais, anexou o extrato do banco virtual, em que é possível verificar a data de recebimento e da devolução do cheque.
3. A parte autora anexou, também, a imagem da frente e do verso da cártula em discussão (ID 52846426) - que necessitou ser encaminhada para Belo Horizonte (sede do Banco) para ser carimbada, em razão de o Banco ser digital, quando já havia documento nos autos demonstrando o motivo da devolução, os quais haviam sido considerados suficientes para o recebimento da monitória. Desse modo, evidenciado o interesse de agir.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.